Tribunal: TJMT
Processo: 88213-06.2017.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 05/03/2020
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.h...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 592932-6 / 2020
Quinta-feira, 5 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80882136420178110001 / 2017 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80882136420178110001
Requerente: MARCIO LEANDRO PEREIRA DE ALMEIDA
Requerido: VICTOR IGOR ALMEIDA SILVA
Beneficiário: MARCIO LEANDRO PEREIRA DE ALMEIDA
Conta Judicial 2100115521427
Valor: R$ 5.216,96 (cinco mil e duzentos e dezesseis reais e noventa e seis centavos)
Autorizado: MARCIO LEANDRO PEREIRA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: 313.400.081-49
Data de Emissão: 05/03/2020
Titular Conta MARCIO LEANDRO PEREIRA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ Titular Conta 313.400.081-49
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
2363 1153269 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 05/03/2020 15:18